Tribunal: STF
Processo: RE 79510
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
AÇÃO DE DIVISAO. SEGUNDA FASE. HOMOLOGAÇÃO. OMISSAO VOLUNTARIA DA
ASSINATURA DOS PERITOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. NULIDADE DESPREZADA.
MOTIVAÇÃO. II. A LEI PROCESSUAL NÃO COMINA DE NULIDADE TAL
OCORRENCIA. ADEMAIS, AFIRMANDO O ACÓRDÃO QUE A RAZÃO DA OMISSAO
IMPROCEDIA, ATINGIU O ATO SEU INTEIRO ALCANCE, AFASTANDO A FALTA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.